Tribunal: CARF
Processo: 12448.928109/2012-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.928109/2012-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.730 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa. Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de
compensação tributária, conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.928109/2012-85
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928109/2012-85

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (“DRJ/SPO"), o qual será
complementado ao final:
Trata-se de PER/DCOMP no 39614.80129.200810.1.3.04-4071 cuja compensação foi
não homologada por despacho decisório de 05/12/2012 proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro I. O motivo da não homologação foi a
inexistência de crédito, e baseou-se nos seguintes fundamentos:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 8.572,78 A partir das
características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.”
Abaixo as características do DARF:

O contribuinte foi cientificado do despacho decisório em 17/12/2012 (fl. 78),
apresentando manifestação de inconformidade em 16/01/2013 (fl. 7/11).
Em sua defesa alega:

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928109/2012-85

Alega também que o mero erro formal na apresentação da DCTF não elide a existência
do direito creditório pleiteado, devendo ser sanados sempre que possível de forma a não
prejudicar o Fisco e o Contribuinte.
Em sessão de 29/08/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do voto do relator (fls. 86/90 do e-processo):
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP referir-se a pagamento utilizado integralmente na
quitação de débito regularmente confessado em DCTF. Tal motivo de indeferimento
estaria superado, conforme indicado na peça defensiva, pela retificação desta DCTF.
Uma questão relevante que se coloca neste ponto, antes de se analisar a alegada
retificação da DCTF, é saber-se se a mera retificação da DCTF que continha débito
confessado fundante do indeferimento da compensação é suficiente para o
reconhecimento do direito creditório. A resposta a tal indagação é negativa, na esteira
da conclusão do Parecer Normativo COSIT no. 2, de 28 de agosto de 2015 [...]
[...]
Assim, a retificação da DCTF somente pode ser aceita no âmbito do contencioso
administrativo fiscal se guardar consonância com o conteúdo das outras declarações
prestadas pelo contribuinte à RFB (no caso concreto, a retificação da DCTF somente
pode ser aceita caso guarde consonância com as informações prestadas em DIRF).
Lembre-se, em adição, que tal retificação ainda deve estar acompanhada de elementos
de prova bastantes para confirmar a efetiva ocorrência do equívoco objeto da
retificação, na esteira da norma veiculada no art. 147, §1o, do CTN, e item 13.1 do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015, [...]
Portanto, o reconhecimento do indébito de IRRF, passível de embasar declarações de
compensação, somente é possível quando, cumulativamente, cumpridas as seguintes
condições:
- O alegado indébito não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF;
- A DIRF entregue pelo contribuinte deve confirmar a inexistência do débito objeto do
pagamento indicado na DCOMP como indevido;
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928109/2012-85

- Havendo retificação de DCTF, deve ser verificado se as informações constantes dos
sistemas da RFB e as provas acostadas aos autos são bastantes para se atestar a higidez
de tal retificação;
- O IRRF não deve ter sido objeto de retenção ou, no caso de ter ocorrido a retenção, a
fonte pagadora deve comprovar que devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior.
Em consulta ao Portal DCTF, verifica-se que o contribuinte apresentou três declarações
para o mês de maio de 2010, conforme consulta a seguir colacionada. Nota-se que com
a retificação o sujeito passivo declarou débitos de IRRF código de receita 0473 para o
período de apuração 20o dia de maio de 2010 no valor de 38.972,48:

Portanto, por meio da DCTF Retificadora no. 100.2010.2014.1841755194, o
contribuinte realmente passou a informar a existência de débito a título de IRRF –
código de recolhimento 0473 para o período de apuração relativo ao 20o dia de maio de
2010 no valor de R$ 38.972,48, como alegado em peça defensiva.
Para produzir os efeitos que lhe são próprios, a DCTF Retificadora mencionada no
parágrafo precedente deve guardar consonância com as informações prestadas em DIRF
pelo contribuinte.
Em consulta ao sistema DIRF, nota-se que o contribuinte apresentou três declarações,
nessa não declara valores de IRRF Código de Receita 0473 para o ano-calendário 2010:

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928109/2012-85

Também em consulta a última DIRF entregue, nota-se que o sujeito passivo não
declarou qualquer rendimento pago a residentes ou domiciliados no exterior:
Portanto, conforme consulta ao sistema DIRF, observa-se que o contribuinte em sua
declaração informou não ter qualquer retenção de IRRF sob o código de receita 0473 no
ano-calendário 2010, assim, sendo impossível verificar a correção da DCTF
retificadora.
Vale ressaltar que o contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova a atestar a
correção da informação prestada na DCTF retificadora.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário por meio do qual alega
que o Parecer Normativo COSIT no 2/2015, o qual teria incluído a DIRF dentre as declarações
utilizadas para cruzamento de informações, somente teria sido editado cinco anos e doze dias
após a data de transmissão da sua declaração de compensação, motivo pelo qual ela não poderia
ter servido de fundamento para o acórdão recorrido. Em suas próprias palavras (fls. 148 do e-
processo):

É o relatório do necessário.

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928109/2012-85

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/02/2020 (fls. 96 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
06/03/2020 (fls. 99 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como visto pelo breve relato do caso, pretende o contribuinte a utilização de
crédito tributário decorrente de um pagamento a maior de imposto de renda retido na fonte sobre
rendimentos do trabalho pagos a residentes no exterior.
Denota-se dos autos que a discussão em comento é eminentemente fática. Isso
porque o direito creditório não foi reconhecido até o momento exatamente por falta de
comprovação da sua liquidez e certeza.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte questiona o fato de o acórdão da
DRJ/SPO ter utilizado como fundamento para o não reconhecimento do pretendido crédito a
ausência de informação em DIRF a respeito de rendimentos pagos a residentes no exterior, nem
qualquer retenção de IRRF sob o código 0473 – Rendimentos do Trabalho e de Qualquer
Natureza, como os Provenientes de Pensão, Aposentadoria, Prêmios em Concursos e Comissões
– Residentes no Exterior no ano-calendário 2010.
Nada obstante o aduzido, é importante ressaltar que este foi apenas um dos
fundamentos apresentados pela instância a quo, a qual destacou de maneira muito precisa e
acertada de que a retificação da DCTF, após proferido despacho decisório, somente poderia ser
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928109/2012-85

aceita na hipótese da inequívoca comprovação do equívoco, ou seja, quando todos os
documentos comprobatórios de suporte.
Veja-se mais uma vez o que restou consignado do acórdão recorrido (fls. 105/106
do e-processo):
, o reconhecimento do indébito de IRRF, passível de embasar declarações de
compensação, somente é possível quando, cumulativamente, cumpridas as seguintes
condições:
- O alegado indébito não pode se encontrar confessado pela empresa em DCTF;
- A DIRF entregue pelo contribuinte deve confirmar a inexistência do débito objeto do
pagamento indicado na DCOMP como indevido;
- Havendo retificação de DCTF, deve ser verificado se as informações constantes dos
sistemas da RFB e as provas acostadas aos autos são bastantes para se atestar a higidez
de tal retificação;
- O IRRF não deve ter sido objeto de retenção ou, no caso de ter ocorrido a retenção, a
fonte pagadora deve comprovar que devolveu ao beneficiário a quantia retida
indevidamente ou a maior.
Em conclusão de seu voto, a DRJ/SPO ressaltou ainda (fls. 108) que o
contribuinte não trouxe qualquer elemento de prova a atestar a correção da informação
prestada na DCTF retificadora.
Ou seja, para além da falta de declaração da retenção em obrigação acessória
própria, o contribuinte não trouxe qualquer outro documento o qual demonstrasse que, de fato, o
pagamento remetido ao exterior teria sido em montante distinto daquele utilizado como base para
cálculo do tributo pago.
Não é que a mera alegação de erro no preenchimento do PER/DCOMP justifique
a alteração na origem do crédito informado, tendo em vista a imprescindibilidade do suporte
probatório. É indispensável que os autos sejam instruídos com elementos hábeis e suficientes a
possibilitar a identificação do erro. Trata-se justamente da documentação fiscal e contábil do
contribuinte.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.730 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12448.928109/2012-85

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235/1972, que, regendo as compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996,
determina em seu artigo 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/SPO.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital